Tribunal: TJMT
Processo: 1006080-98.2019.8.11.0006
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1006080-98.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[União Estável ou Concubinato]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[PAMELA MARIA DE ARAUJO DUARTE - CPF: 063.008.911-60 (APELADO), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), WILLIAM CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 057.381.551-81 (APELANTE), JAIR COSTA DE OLIVEIRA (APELANTE), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), MARLENE DIAS DE CAMPOS OLIVEIRA (APELANTE), WILLIAM CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 057.381.551-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR COSTA DE OLIVEIRA - CPF: 942.157.151-72 (APELANTE), MARLENE DIAS DE CAMPOS - CPF: 779.134.851-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), TAYNARA SCATOLIN GONCALVES DA SILVA - CPF: 065.157.631-82 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PROVAS APRESENTADAS PELA AUTORA QUE CORROBORAM SUAS AFIRMATIVAS – RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A configuração da união estável tem como requisitos a convivência pública, sua continuidade, razoável duração, e o desejo de constituição de família situação que uma vez comprovada enseja o seu reconhecimento.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1006080-98-2019

APELANTES: JAIR COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS

APELADA: PAMELA MARIA DE ARAÚJO DUARTE

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Jair Campos de Oliveira e Marlene Dias de Campos Oliveira, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que julgou procedente a Ação de Reconhecimento de União Estável ajuizada pela Apelada, reconhecendo a união estável existente entre Pamela Maria de Araújo Duarte e Willian Campos de Oliveira pelo período de 27/03/2016 a 03/08/2018.

Nas razões recursais os Apelantes sustentam que a Apelada alega que conviveu com o
de cujus
Willian Campos de Oliveira pelo período de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e que referida relação ocorreu de forma pública e contínua com objetivo de constituição de família, sendo que na audiência foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela Apelada.

Afirmam ausência de fundamentação na sentença, tendo em vista que não teria enfrentado todos os argumentos elencados pelos recorrentes, argumentando que na contestação afirmaram a inexistência de união estável, mas mero namoro cujos fundamentos poderiam mudar o julgamento.

Asseveram que consta na sentença motivos que poderiam ser utilizados em qualquer outra decisão não constituindo fundamentação.

No mérito afirmam que a Apelada e o filho dos Apelantes apenas tiveram relacionamento de namoro cerca de dois anos.

Verberam que a testemunha Rosangela Leite Ribeiro esclarece que o relacionamento era de namoro e ademais o fato de compartilharem algumas contas não comprova existência de união estável, ademais, a Recorrida tentou realizar alterações cadastrais na Skay depois do falecimento de Willian Campos de Oliveira.

Sustentam que a União estável exige convivência pública, duradoura e contínua com pretensão de constituir família não se confundindo com namoro, sendo que até poderiam ter expectativa de constituir família como qualquer namoro, porém, não se confunde com união estável, cujo instituto não pode ser banalizado. Pugnam ao final, pelo provimento do recurso e reforma da sentença recorrida.

Não há contrarrazões embora a Apelada tenha sido intimada para tal finalidade.

A procuradoria geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse no feito.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023